Tribunal: TJDFT
Processo: 0725115-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO AO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS APLICADAS COM A REMISSÃO COMO FORMA DE EXCLUSÃO DO PROCESSO. REVOGAÇÃO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS PROVIDÊNCIAS PARA O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS. DECISÃO MANTIDA.

1. Não esgotadas as providências a cargo do Juízo da execução com vistas ao cumprimento das condições impostas, mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de revogação da remissão concedida como forma de exclusão do processo ao adolescente.

2. Agravo conhecido e não provido.